Tribunal: TJES
Processo: 0036929-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. DOCUMENTOS ACAUTELADOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NÃO EXAMINADA. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Ivon Eliotério da Costa contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta na ação ordinária ajuizada em face da Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – FUNSSEST e ArcelorMittal Brasil S. A., com alegação de omissões relativas (I) à não apreciação da preliminar de nulidade da sentença por ausência de juntada/análise de documentação acautelada (cópia integral de processo trabalhista) e (II) a outras questões suscitadas na apelação e nos embargos anteriores, após decisão monocrática do STJ que determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se houve omissão, nos julgamentos de primeiro grau e de apelação, quanto à análise de documentação acautelada e da preliminar de nulidade de sentença por falta de apreciação de provas relevantes; (II) estabelecer se o reconhecimento dessas omissões autoriza o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para acolher parcialmente a apelação e anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça reconhece afronta ao art. 1.022 do CPC, ao constatar que as omissões foram apontadas na apelação e reiteradas nos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

O embargante demonstra que houve requerimento de acostamento de documentação acautelada (inclusive com referência a certidão que teria admitido o acautelamento), com pedido subsidiário de requisição à 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, e que, após a digitalização, não se verifica a juntada do material probatório.

O conjunto fático-processual evidencia omissão na apreciação das questões relativas à existência, localização e análise das provas acauteladas, bem como na apreciação da preliminar de nulidade de sentença fundada na ausência de exame dessas provas.

A supressão dessas omissões impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para acolher parcialmente a apelação e reconhecer a nulidade da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de apreciação de preliminar de nulidade de sentença fundada na não análise de documentação acautelada reputada relevante pela parte.

Reconhecida a omissão indicada pelo STJ e evidenciada a falta de enfrentamento da questão probatória, cabem embargos de declaração com efeitos infringentes para acolher parcialmente a apelação e anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, decisão monocrática, Rel. Min. Humberto Martins, no recurso especial (id 11424462), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036929-05.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVON ELIOTERIO DA COSTA

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. DOCUMENTOS ACAUTELADOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA NÃO EXAMINADA. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Ivon Eliotério da Costa contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta na ação ordinária ajuizada em face da Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – FUNSSEST e ArcelorMittal Brasil S. A., com alegação de omissões relativas (I) à não apreciação da preliminar de nulidade da sentença por ausência de juntada/análise de documentação acautelada (cópia integral de processo trabalhista) e (II) a outras questões suscitadas na apelação e nos embargos anteriores, após decisão monocrática do STJ que determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se houve omissão, nos julgamentos de primeiro grau e de apelação, quanto à análise de documentação acautelada e da preliminar de nulidade de sentença por falta de apreciação de provas relevantes; (II) estabelecer se o reconhecimento dessas omissões autoriza o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para acolher parcialmente a apelação e anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça reconhece afronta ao art. 1.022 do CPC, ao constatar que as omissões foram apontadas na apelação e reiteradas nos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.

O embargante demonstra que houve requerimento de acostamento de documentação acautelada (inclusive com referência a certidão que teria admitido o acautelamento), com pedido subsidiário de requisição à 11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, e que, após a digitalização, não se verifica a juntada do material probatório.

O conjunto fático-processual evidencia omissão na apreciação das questões relativas à existência, localização e análise das provas acauteladas, bem como na apreciação da preliminar de nulidade de sentença fundada na ausência de exame dessas provas.

A supressão dessas omissões impõe o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para acolher parcialmente a apelação e reconhecer a nulidade da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos providos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, a ausência de apreciação de preliminar de nulidade de sentença fundada na não análise de documentação acautelada reputada relevante pela parte.

Reconhecida a omissão indicada pelo STJ e evidenciada a falta de enfrentamento da questão probatória, cabem embargos de declaração com efeitos infringentes para acolher parcialmente a apelação e anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, decisão monocrática, Rel. Min. Humberto Martins, no recurso especial (id 11424462), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

IVON ELIOTÉRIO DA COSTA
opôs embargos declaração em face do acórdão id 5147411 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível que ele interpôs nos autos da “ação ordinária” que ajuizou contra
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST E ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
.

Nas razões do recurso (id 6061904) alegou o embargante, em síntese, que: 1) “requereu à Secretaria se digne acostar aos autos a documentação acautelada, conforme fls. 59 e 60, vide certidão de fl. 62. Caso não localizada, requereu fosse requisitada à 11ª Vara do Trabalho de Vitória-E.S. Transformado o processo em digital, não se verifica a juntada de tal documentação probatória. A questão é relevante, pois o embargante invocou preliminar de nulidade de sentença em sua apelação, que não foi apreciada. Observa-se de fl. 53 e fl. 57, que inicialmente os documentos acautelados seriam devolvidos ao apelante. Ocorre que o apelante apresentou a petição de fls. 59 e 60 esclarecendo o motivo de que a prova deveria permanecer aos autos. Conforme fl. 62, os argumentos foram aceitos pelo Juízo, que acatou o acautelamento de cópia integral do processo trabalhista supracitado. Portanto, observa-se que a r. sentença foi prolatada sem apreciação das provas acauteladas aos autos. O que provavelmente ocorreu pelo motivo da Secretaria não ter feito a conclusão dos autos com a referida documentação, ou por não ter a localizado. Valendo ressaltar que os autos vieram da Justiça do Trabalho para o Fórum de Vitória, e somente após foram remetidos ao Fórum da Serra-E.S”; e 2) “A não apreciação das provas violou o direito do apelante ao contraditório e ampla defesa. Motivo pelo qual requereu fosse anulada a r. sentença, a fim de que outra seja proferida com a apreciação dos documentos acautelados. Documentos esses que, caso não sejam localizados na Vara, devem ser requisitados à Justiça do Trabalho ou permitida a sua restauração”.

Requereu que “sejam CONHECIDOS e PROVIDOS estes embargos de declaração para: a) Apreciar a preliminar de nulidade de sentença, e, o fazendo, reconhecer a sua ocorrência, determinando-se que seja proferida outra, após localizados e acostados aos autos os documentos acautelados; b) Apreciar, quanto à prejudicial de prescrição, o objeto da ação, a ocorrência de ajuizamento de ação anterior e a actio nata, pronunciando-se a respeito do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. c) Apreciar que o embargante manteve-se vinculado ao plano enquanto conseguiu pagar a parte do empregador; o obstáculo criado pelo empregador, por ausência de reconstituição da reserva de poupança após à reintegração; bem como a ausência de prova de oferta, ao empregado, de revinculação ao plano”.

Contrarrazões no id 13619791.

Os embargos de declaração foram desprovidos, sob a relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeda (id 7688507).

O embargante interpôs recurso especial (id 7730468), sendo tal recurso admitido pela Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 9814015).

O eminente Ministro Humberto Martins do colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática na qual conheceu “em parte do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento dos embargos de declaração” (id 11424462).

Foi lançado relatório nos embargos de declaração pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida (id 14802306), sendo o processo incluído em pauta de sessão virtual (id 15177015). Em razão de requerimento apresentado pelo embargante (id 15135326), foi deferido pelo então Relator, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, “o pedido de destaque... a fim de possibilitar a realização de sustentação oral” (id 15176627). O processo foi incluído na pauta da sessão presencial do dia 02-09-2025 (id 15510764)

Após a inclusão em pauta, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida reconheceu suspeição para atuar no processo (id 15636563). Os autos foram, então, redistribuídos à minha relatoria.

Em razão do cenário delineado e do deslocamento da relatoria do recurso, tornei sem efeito o relatório lançado no id 14802306 e determinei a intimação das partes para manifestarem-se no processo (id 16622800, p. 2), o que foi feito por elas nos ids 16644219 e 16898826.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Ivon Eliotério da Costa opôs embargos declaração em face do acórdão id 5147411 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por ele nos autos da “ação ordinária” que ajuizou contra Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil – FUNSSESET e Arcelormittal Brasil S. A..

Nas razões do recurso (id 6061904) alegou o embargante, em síntese, que: 1) “requereu à Secretaria se digne acostar aos autos a documentação acautelada, conforme fls. 59 e 60, vide certidão de fl. 62.

Caso não localizada, requereu fosse requisitada à 11ª Vara do Trabalho de Vitória-E.S. Transformado o processo em digital, não se verifica a juntada de tal documentação probatória. A questão é relevante, pois o embargante invocou preliminar de nulidade de sentença em sua apelação, que não foi apreciada. Observa-se de fl. 53 e fl. 57, que inicialmente os documentos acautelados seriam devolvidos ao apelante. Ocorre que o apelante apresentou a petição de fls. 59 e 60 esclarecendo o motivo de que a prova deveria permanecer aos autos. Conforme fl. 62, os argumentos foram aceitos pelo Juízo, que acatou o acautelamento de cópia integral do processo trabalhista supracitado. Portanto, observa-se que a r. sentença foi prolatada sem apreciação das

provas acauteladas aos autos. O que provavelmente ocorreu pelo motivo da Secretaria não ter feito a conclusão dos autos com a referida documentação, ou por não ter a localizado. Valendo ressaltar que os autos vieram da Justiça do Trabalho para o Fórum de Vitória, e somente após foram remetidos ao Fórum da Serra-E.S”; e 2) “A não apreciação das provas violou o direito do apelante ao contraditório e ampla defesa. Motivo pelo qual requereu fosse anulada a r. sentença, a fim de que outra seja proferida com a apreciação dos documentos acautelados. Documentos esses que, caso não sejam localizados na Vara, devem ser requisitados à Justiça do Trabalho ou permitida a sua restauração”.

Requereu que “sejam CONHECIDOS e PROVIDOS estes embargos de declaração para: a) Apreciar a preliminar de nulidade de sentença, e, o fazendo, reconhecer a sua ocorrência, determinando-se que seja proferida outra, após localizados e acostados aos autos os documentos acautelados; b) Apreciar, quanto à prejudicial de prescrição, o objeto da ação, a ocorrência de ajuizamento de ação anterior e a actio nata, pronunciando-se a respeito do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. c) Apreciar que o embargante manteve-se vinculado ao plano enquanto conseguiu pagar a parte do empregador; o obstáculo criado pelo empregador, por ausência de reconstituição da reserva de poupança após à reintegração; bem como a ausência de prova de oferta, ao empregado, de revinculação ao plano”.

Contrarrazões no id 13619791.

Os embargos de declaração foram desprovidos, sob a relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeda (id 7688507).

O embargante interpôs recurso especial (id 7730468), sendo tal recurso admitido pela Vice-Presidência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (id 9814015).

O eminente Ministro Humberto Martins do colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática na qual conheceu “em parte do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento dos embargos de declaração” (id 11424462).

Foi lançado relatório nos embargos de declaração pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida (id 14802306), sendo o processo incluído em pauta de sessão virtual (id 15177015). Em razão de requerimento apresentado pelo embargante (id 15135326), foi deferido pelo então Relator, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, “o pedido de destaque... a fim de possibilitar a realização de sustentação oral” (id 15176627). O processo foi incluído na pauta da sessão presencial do dia 02-09-2025 (id 15510764)

Após a inclusão em pauta, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida reconheceu a suspeição para atuar no processo (id 15636563). Os autos foram, então, redistribuídos à minha relatoria.

Em razão do cenário delineado e do deslocamento da relatoria do recurso, tornei sem efeito o relatório lançado no id 14802306 e determinei a intimação das partes para se manifestarem no processo (id 16622800, p. 2), o que foi feito por elas nos ids 16644219 e 16898826.

Feitos tais esclarecimentos, entendo que o recurso deve ser provido.

Conforme salientado na respeitável decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Humberto Martins do colendo Superior Tribunal de Justiça “Da detida análise dos autos, verifica-se que merece guarida a alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC no caso dos autos. Constata-se que a parte ora agravante alegou as referidas omissões na petição de apelação (fls. 833-869), bem como na petição dos embargos de declaração (fls.923-926), no tocante à nulidade do negócio jurídico” (id 11424462, p. 6).

Conforme salientado pelo embargante ele “requereu à Secretaria se digne acostar aos autos a documentação acautelada, conforme fls. 59 e 60, vide certidão de fl. 62. Caso não localizada, requereu fosse requisitada à 11ª Vara do Trabalho de Vitória-E.S. Transformado o processo em digital, não se verifica a juntada de tal documentação probatória. A questão é relevante, pois o embargante invocou preliminar de nulidade de sentença em sua apelação, que não foi apreciada. Observa-se de fl. 53 e fl. 57, que inicialmente os documentos acautelados seriam devolvidos ao apelante. Ocorre que o apelante apresentou a petição de fls. 59 e 60 esclarecendo o motivo de que a prova deveria permanecer aos autos. Conforme fl. 62, os argumentos foram aceitos pelo Juízo, que acatou o acautelamento de cópia integral do processo trabalhista supracitado. Portanto, observa-se que a r. sentença foi prolatada sem apreciação das provas acauteladas aos autos. O que provavelmente ocorreu pelo motivo da Secretaria não ter feito a conclusão dos autos com a referida documentação, ou por não ter a localizado”.

O cenário delineado evidencia a existência de omissão na apreciação de tais questões na respeitável sentença recorrida e no julgamento da apelação e dos embargos de declaração. Diante disso, tenho que os embargos de declaração devem ser providos para o fim de suprir as omissões detectadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o respectivo acolhimento do recurso de apelação para anular a respeitável sentença.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por Ivon Eliotério da Costa para suprir as omissões apontadas e atribuir efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele e, deste modo, reconhecer a nulidade da respeitável sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)